Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018337-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (REPRESENTANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), WANDER MARQUES COSTA - CPF: 945.497.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA - CONSTRIÇÃO EQUIVOCADA - VERBA SUCUMBENCIAL - SÚMULA 303 DO STJ – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE– INCONFORMISMO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMaggi & LD Comodities S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1018337-79.2021.8.11.0041–, que deu

provimento ao apelo interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários,

para o fim de reformar a sentença recorrida de modo a julgar

procedente os embargos de terceiro, a fim de

impor à AMaggi

a integralidade do ônus de sucumbência.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada é omissa quanto à ilegitimidade ativa da embargada, em razão do endosso da CPR para a empresa FMC Química do Brasil Ltda.

Segue apontando contradição quanto à condenação no ônus de sucumbência, em razão da inexistência de constrição. No ponto, diz que não houve ato constritivo em relação aos grãos objeto do arresto, que foram comercializados a empresa estranha à lide, sendo que não houve ameaça de constrição dos grãos, carecendo amparo legal a justificar a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 185113680, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de omissão/contradição no v. acórdão quanto à ilegitimidade ativa da embargada, em razão do ensosso da CPR para a empresa FMC Química do Brasil Ltda.,

apontando, também,

contradição quanto à condenação no ônus

de sucumbência, em razão da inexistência de constrição dos grãos objeto do pedido de arresto.

A valer, o vício da omissão, q
ue enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na ausência de pronunciamento sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, inclusive, questões que deva conhecer de oficio.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, a matéria, ainda que de ordem pública, não foi objeto de questionamento nas razões recursais, tendo sido afastada pelo juiz singular quando do saneamento do processo, oportunidade em que a ré não se contrapôs, tampouco, suscitou em preliminar do recurso de apelação ou em contrarrazões ao apelo da embargante, mostrando-se, assim, preclusa a irresignação.

Quanto à alegada contradição,
o vicio que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

In casu
,

restou expressamente assinalado no voto condutor, que a AMaggi, ora embargante, deu causa ao pedido de constrição (arresto) indevido dos grãos garantido por penhora de 1a grau, opondo, ainda, resistência ao pedido da Sinagro, nos Embargos de Terceiro,

manejado objetivando a suspensão do arresto sobre os grãos que lhe pertenciam por força de obrigação posta na CPR. Logo, não há qualquer incoerência na
ratio decidendi.

Eis os fundamentos do voto condutor no tocante:

“ (...)
Dessa forma a embargada deu causa à constrição (arresto), ainda que este não tenha sido efetivado, por impossibilidade fática, porque quando do cumprimento da ordem constritiva os grãos já haviam sido comercializados, é certo que a determinação do arresto dos grãos foi fundamentada no inadimplemento contratual aliado à desvio do produto
.

Demais disso, a embargada ofereceu resistência ao pedido do embargante, ancorado na má-fé do devedor em ocultar o produto e apenas requestou a conversão da ação em execução por quantia certa, à mingua da localização de grãos para arresto. Logo, a alegação de inocorrência de prejuízo, devido a ausência de ato concreto de constrição, não afasta o ônus pela afetação equivocada de bens de terceiro estranho à lide executiva. (...)”

id n. 182837164

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023